Tribunal: TJSP
Processo: 1015526-15.2016.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015526-15.2016.8.26.0362/50000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que são embargantes
CRISTINA SALVI DOS SANTOS e MESSIAS ISMAEL DOS SANTOS, são
embargados DANIEL SECCO e ARIANE CRISTINA CAMPANHARI SECCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015526-15.2016.8.26.0362/50000 -Voto no 15991
2
Embargos de Declaração no 1015526-15.2016.8.26.0362/50000
Comarca: Mogi Guaçu (3a Vara Cível)
Embargantes: Cristina Salvi dos Santos e outro
Embargados: Daniel Secco e outra
Voto no 15.991
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração,
ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da
matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil. Alegação de omissão e pretendida infringência,
afastadas.
Embargos de declaração rejeitados.
São aclaratórios contra a decisão colegiada que deu
provimento à apelação interposta pelos embargados. Inconformados, apontam
a omissão do V. Acórdão, pretextando que as despesas comprovadas pelos
embargados não podem ser descontadas, pois, com relação ao imóvel e
edificações, o contrato de compra e venda, na cláusula 6a, estabeleceu a posse
e propriedade no estado em que se encontravam. Alegam que a cláusula 10,
por sua vez, veda reivindicação acerca de diferença relativa à área do imóvel,
pois a venda foi firmada “ad corpus”. Postulam o acolhimento dos embargos.
Em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015526-15.2016.8.26.0362/50000 -Voto no 15991
3
Os embargos de declaração têm por finalidade completar
a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade, contradição ou mesmo
erro material. Não é recurso substitutivo, mas sim, integrativo ou aclaratório.
No caso vertente, verifica-se o nítido inconformismo da
parte embargante, objetivando a renovação da matéria controversa em busca
de alteração do julgado. Não há, entretanto, na decisão, quaisquer violações a
dispositivos legais e/ou constitucionais, não prosperando, ademais, o uso de
embargos de declaração para fins de prequestionamento.
O posicionamento adotado mostrou-se cristalino ao
fundamentar a necessidade de regularização do imóvel com redução da
edificação para obtenção do “habite-se”, que não se opõe ou contraria a
cláusula contratual que prevê a venda por referência meramente enunciativa,
a denominada venda ad corpus.
Segundo lecionam os professores Nelson Rosenvald e
Felipe Braga Netto “na venda ad corpus (de corpo inteiro), a medida
atribuída tem forma tem forma meramente enunciativa, pois o bem foi
vendido como área certa e precisamente individualizada por marcos
geográficos e confrontações” (“Código Civil Comentado, artigo por artigo”,
2020, Ed. Juspodivm, p. 602).
Só que não se discute a área do imóvel em si; na verdade,
o cerne da controvérsia está voltado ao fato de que o contrato atribuiu aos
compradores a responsabilidade pela regularização do bem junto aos órgãos
competentes, por meio de uma cláusula genérica (fl. 15), que não delimitou a
forma como far-se-ia referida regularização para obtenção do “habite-se”, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015526-15.2016.8.26.0362/50000 -Voto no 15991
4
que possibilitou o abatimento que agora reclamam.
Com efeito, constou expressamente: “As partes
celebraram, em 18/02/2016, compromisso de compra e venda “de um
prédio de dois pavimentos, não averbado na matrícula do imóvel, com
aproximadamente 452,00 m2 (quatrocentos e cinquenta e dois metros
quadrado) edificado em 2 (dois) lotes unificados, com 600,00 m2
(seiscentos metros quadrados), no loteamento denominado “Parque do
Estado I”, descrito na matrícula de n. 40.774 do CRI de Mogi Guaçu/SP,
de Inscrição Cadastral na Prefeitura Municipal sob o no
SE-21-13-06-025-000”, pelo preço de R$ 530.000,00 (fls. 14/17).
A questão recursal cinge-se aos descontos sobre a
diferença do pagamento de R$ 55.000,00, previstos na cláusula terceira,
alínea “c”, do instrumento do contrato.
Consta no instrumento do contrato celebrado entre as
partes que “A diferença do pagamento, R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco
mil reais), será paga, sem reajuste, juros e/ou correção monetária, após a
completa regularização do imóvel junto aos órgãos competentes
(Prefeitura Municipal, SAMAE, INSS, Cartório de Registro, etc). Sendo
certo que todo e qualquer valor desembolsado/pago pelos Compradores,
tais como, mas não se limitando, a taxas, honorários profissionais,
diligência, despesas diretas e/ou indiretas, cumprimento de exigências dos
órgãos públicos, etc, serão abatidos/descontados do valor indicado acima,
pelo que os Vendedores manifestam expressa ciência e concordância,
independentemente do valor” (fl. 15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015526-15.2016.8.26.0362/50000 -Voto no 15991
5
Afirmam
os
autores,
ora
apelantes,
que
desembolsaram a quantia de R$ 39.395,34 para regularizar o imóvel, de
maneira que devem aos vendedores o total de R$ 15.604,66. Estes, por
sua vez, alegam que as despesas com avaliação e acompanhamento da
demolição (R$ 5.800,00), serviços de demolição e limpeza interna e canil
(R$ 16.500,00) e aluguel de caçambas para descarte de entulho (R$
1.625,00) não devem ser descontadas da parcela prevista na alínea “c” do
contrato, pois não há prova de que eram imprescindíveis para
regularização do imóvel.
Verifica-se que em 01/06/2001 foi aprovado projeto
arquitetônico para reforma e regularização do salão comercial, com área
total da construção de 425,40m2, e concedido alvará de obras, conforme
processo administrativo de fls. 115/134.
Já em 21/03/2016, a pedido dos apelantes, foi
certificado, no mesmo processo administrativo, pelo Gerente da Divisão
de Cadastro Imobiliário, “que revendo os lançamentos através do rol e
fichas próprias do lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano e
Taxas, constatamos que, no exercício de 2011 foi lançado para o imóvel
acima, um prédio comercial com a área construída de 452,00 metros
quadrados” (fl. 142).
Diante disso, os apelantes procederam à regularização
do imóvel, para reduzir a edificação, conforme documentos de fls. 27/36,
e requereram a expedição do “habite-se” do prédio, deferido em
16/06/2016, conforme processo administrativo de fls. 145/180.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015526-15.2016.8.26.0362/50000 -Voto no 15991
6
Se
o
contrato
atribuiu
aos
compradores
a
regularização genericamente, sem especificar a forma a ser alcançada, os
vendedores não podem se queixar da demolição e respectivas despesas,
imprescindíveis para expedição do “habite-se” e averbação de edificação.
Nesse passo, injusta a recusa dos credores ao
recebimento da diferença do pagamento, abatidas as despesas previstas
no item “c” da cláusula contratual terceira (fl. 15), a autorizar a
consignação em pagamento, nos termos do artigo 335 do Código Civil.”
Assim, não se verifica qualquer omissão no v. Aresto,
apenas entendimento diverso daquele defendido pelos embargantes, o que
força a remetê-los à via adequada, não se prestando o presente recurso para a
finalidade almejada.
Tampouco se vislumbra, na decisão impugnada, vícios
passíveis de correção por meio dos aclaratórios, não se justificando sua
modificação nesta sede.
Importante frisar, ainda, que o julgador não está obrigado
a responder todas as questões formuladas pelas partes, especialmente quando
não têm o condão de alterar a decisão combatida. Isso porque vigora no nosso
ordenamento processual o princípio da persuasão racional, previsto no artigo
371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem posicionamento sedimentado de que “O simples descontentamento da
parte com o rumo tomado pela causa não enseja o cabimento de embargos
declaratórios, cuja utilidade é voltada ao aprimoramento da decisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015526-15.2016.8.26.0362/50000 -Voto no 15991
7
sentença ou acórdão embargados, e não à modificação destes. Ademais, o
órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos
tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à
resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente
imprescindíveis. Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC, rel. Ministro
Jorge Mussi, j. 25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do Código
Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado, o que não se
verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão
embargado dirimiu todas as questões postas de
maneira clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se prestam à
finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum hostilizado ou propiciar novo exame da
própria questão de direito material, de modo a
viabilizar, em sede processual inadequada, a
desconstituição
de
ato
judicial
regularmente
proferido” (EDcl no AgInt no AREsp 347226/GO,
rel. Ministro Napoleão Maia Nunes Filho, j.
26.08.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015526-15.2016.8.26.0362/50000 -Voto no 15991
8
A rejeição, destarte, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos
pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil. II - A embargante busca tão somente a
rediscussão da matéria, porém os embargos de
declaração
não
constituem
meio
processual
adequado para a reforma do decisum, não sendo
possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no caso
em questão. III - Embargos de declaração
rejeitados. (ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP, rel.
Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma, DJe
06.08.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015526-15.2016.8.26.0362/50000 -Voto no 15991
9
REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
(...) OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO
DO
DECISUM.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB
A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração, não
obstante sua vocação democrática e sua finalidade
precípua
de
aperfeiçoamento
da
prestação
jurisdicional, para o reexame das questões de fato e
de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2.
Ausente omissão justificadora da oposição de
embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do
CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente
da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE 377024
AgR-ED/RS,
rel.
Ministra
Rosa
Weber,
j.
26.08.2019)
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR